Tribunal: TJES
Processo: 5033146-03.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-12-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5033146-03.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROSELANIA ACHER
RECORRIDO: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5033146-03.2024.8.08.0035

RECORRENTE:
ROSELANIA ACHER.

RECORRIDO
:
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro AJG à parte recorrente.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. CONTRATO TEMPORÁRIO. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE FGTS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE CONTRATUAL. CONTRATO ÚNICO COM DURAÇÃO RAZOÁVEL (INFERIOR A DOIS ANOS). AUSÊNCIA DE SUCESSIVAS RENOVAÇÕES ABUSIVAS. VALIDADE RECONHECIDA. FGTS INDEVIDO (STF TEMA 191 / SÚMULA 22 TJES). SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Trata-se de ação de cobrança em que a autora, contratada temporariamente pelo Município de Vila Velha para a função de Assistente Administrativo no período de 26/02/2020 a 01/11/2021, pleiteia o pagamento dos depósitos de FGTS, argumentando que a contratação seria nula por burla à regra do concurso público.

2. A sentença julgou improcedentes os pedidos. Reconheceu que o direito ao FGTS para servidores temporários pressupõe a declaração de nulidade do contrato (conforme STF Tema 191 e Súmula 22/TJES). Concluiu pela validade da contratação da autora, pois o vínculo perdurou por período inferior a 2 anos (26/02/2020 a 01/11/2021), lapso temporal considerado razoável pela jurisprudência do TJES para caracterizar a temporariedade e excepcionalidade exigidas pelo Art. 37, IX, da CF/88, não configurando prorrogações sucessivas abusivas.

3. Recurso inominado interposto pela autora, pugnando pela reforma. Argumenta que o contrato, mesmo que por prazo inferior a 2 anos, seria nulo por violar a regra do concurso (Art. 37, II, CF/88) e que houve renovação ("aditivo"), configurando a nulidade que enseja o direito ao FGTS (STF Temas 191 e 308). Requer a concessão da gratuidade de justiça (já deferida implicitamente em 1º grau pela ausência de custas).

4. O recurso não merece provimento. O direito ao FGTS para servidores contratados temporariamente pela Administração Pública é restrito às hipóteses em que o contrato é declarado nulo por inobservância da regra do concurso público ou por sucessivas renovações que descaracterizem a temporalidade (Art. 19-A da Lei nº 8.036/90; STF, RE 596.478/RR - Tema 191; TJES, Súmula 22). No caso, a sentença acertadamente concluiu pela validade do contrato temporário, pois a duração total do vínculo (menos de 2 anos) está dentro do limite considerado razoável pela jurisprudência consolidada do E. TJES para afastar a presunção de burla ao concurso e a caracterização de nulidade por sucessivas prorrogações indevidas. Mesmo a existência de um aditivo contratual dentro desse curto período não configura, por si só, a nulidade exigida para o deferimento do FGTS. Ausente a premissa da nulidade contratual, não há que se falar em direito aos depósitos fundiários.

5. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a r. sentença de origem por seus próprios fundamentos.

6. Condeno a Recorrente, vencida, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa (Art. 55, Lei 9.099/95 c/c Art. 27, Lei 12.153/09), restando, contudo, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça que ora se defere (Art. 98, §3º, CPC).

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)